Tribunal: TRF3
Processo: 5120213-90.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
924/1327)

5120213-90.2026.4.03.9999

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5120213-90.2026.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: ROBSON DE MORAIS ALMEIDA CAETANO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALTEVIR NERO DEPETRIS BASSOLI - SP160800-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO. QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA DEMONSTRADAS. TERMO INICIAL NO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ALTA PROGRAMADA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, sob fundamento de inexistência de incapacidade laboral, com condenação em honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra incapacidade laborativa da parte autora apta a justificar a concessão de benefício por incapacidade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da qualidade de segurado e da carência necessários à concessão do benefício previdenciário.III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefícios por incapacidade exige a demonstração de incapacidade laborativa, qualidade de segurado e cumprimento da carência mínima, nos termos dos arts. 42, 59 e 25, I, da Lei no 8.213/91.

A prova pericial conclui pela inexistência de incapacidade laboral, diagnosticando dor lombar mecanopostural sem repercussão funcional limitante.

O juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial e pode valorar o conjunto probatório de forma fundamentada, conforme arts. 371 e 479 do CPC.

Os documentos médicos apresentados demonstram que a lombociatalgia apresentada pelo autor é de difícil controle álgico, com indicação de tratamento clínico e fisioterápico sem previsão de alta, evidenciando incapacidade na data do requerimento administrativo.

A parte autora comprova a atividade rural mediante início de prova material consistente em contrato de arrendamento agrícola e notas fiscais de comercialização de produtos rurais em seu nome e de seu núcleo familiar entre os anos de 2018 e 2023.

A documentação apresentada é suficiente para comprovar a qualidade de segurado e o cumprimento da carência até a data do requerimento administrativo.

Comprovada incapacidade temporária, é devido o benefício de auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O auxílio-doença possui natureza temporária e admite fixação de alta programada, sendo razoável estabelecer a data de cessação do benefício em 120 dias contados do acórdão, nos termos do art. 60, § 9o, da Lei no 8.213/91, facultada a prorrogação administrativa.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O magistrado pode afastar a conclusão do laudo pericial quando o conjunto probatório demonstra incapacidade laborativa em sentido diverso.

A comprovação da atividade rural por início de prova material, corroborada pelos documentos do núcleo familiar, é suficiente para demonstrar a qualidade de segurado do trabalhador rural.

Comprovada incapacidade temporária, é devido o benefício de auxílio-doença desde o requerimento administrativo.

O auxílio-doença possui natureza temporária e admite fixação de alta programada pelo prazo de 120 dias, sem prejuízo de prorrogação administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 15, 25, I, 26, II, 27-A, 42, 59, 60, §§ 8o a 11, 62, 86 e 151; CPC/2015, arts. 371, 464 e 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 576; STJ, Súmula no 111; STJ, Tema 1105.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5120213-90.2026.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: ROBSON DE MORAIS ALMEIDA CAETANO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALTEVIR NERO DEPETRIS BASSOLI - SP160800-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

A r. sentença (ID 358625478) julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A parte autora foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, observando-se quanto à execução o disposto no artigo 98, 3o do CPC.

Apelação da parte autora (ID 325904958) requer a reforma da sentença. Alega em preliminar o cerceamento de defesa e a realização de nova perícia. No mérito, alega incapacidade para as atividades laborais e o preenchimento do requisito da qualidade de segurado. Requer a concessão do benefício por incapacidade.

Sem resposta.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Examino, primeiramente, a preliminar arguida.

A preliminar arguida não tem pertinência e deve ser afastada.

A perícia foi realizada por profissional habilitado, equidistante das partes, e de confiança do r. Juízo. O laudo médico se encontra devidamente fundamentado e responde de forma clara e objetiva os quesitos formulados.

Ademais, a realização de nova perícia não é direito subjetivo da parte, mas sim faculdade do r. Juízo, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, conforme expressamente dispõe o artigo 480 do Código de Processo Civil.

Examino o mérito.

Da disciplina normativa acerca dos benefícios por incapacidade e auxílio-acidente

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

Dispõe a Lei no 8.213/91, de 24-07-1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...).

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...).

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.”

Conforme se pode ver, a Lei de Benefícios estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez (benefício por incapacidade permanente) será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) é direito do segurado que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Por fim, o auxílio-acidente, nos termos dos artigos 26, inciso I, e 86, da Lei de Benefícios, independe de carência e será devido ao segurado quando reduzida sua capacidade para o trabalho habitual, em razão de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza.

A implantação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige carência de 12 (doze) contribuições mensais nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91.

Não se exige carência “nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado”, conforme artigo 26, inciso II, da Lei de Benefícios.

Também independe de carência, para a concessão dos referidos benefícios, nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por uma das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei de Benefícios.

É oportuno observar que a patologia ou a lesão de que já portara o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

A lei determina que para o implemento dos benefícios em tela é de rigor a existência do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as respectivas contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável. Trata-se do denominado "período de graça", nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios. Assim dispõe:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Observa-se, desse modo, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso da graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

O § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei no 8.213/91.

Em se tratando de benefícios por incapacidade, a comprovação do fato se faz por meio de prova pericial, salvo se desnecessária em vista de outras provas produzidas (CPC, art. 464).

Ainda quanto às provas, é oportuno ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC, “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Contudo, é igualmente certo afirmar que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que não englobe a questão jurídica em debate, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto.

Examino o caso concreto.

Quanto à incapacidade, o perito judicial concluiu em 08 de janeiro de 2025 (ID 358625451):

" O periciando é portador de dor lombar mecanopostural, sem repercussão limitante, que converge com sua história de vida laborativa. No entanto, considerando sua pouca idade, é possível minimizar o quadro doloroso através da adesão ao tratamento médico com revisão de conduta terapêutica quando necessário, prática de atividade física supervisionada e fisioterapia, e perda de peso com objetivo de alívio do quadro doloroso, manutenção da sua autonomia para a realização das atividades de vida diária e laborativa"

O perito judicial concluiu pela inexistência de incapacidade.

Apesar do laudo pericial ter atestado a inexistência de incapacidade, os documentos médicos juntados nos autos (ID 358625378) comprovam a incapacidade na data do requerimento administrativo. O relatório médico datado em 30/03/2023 atestou que a lombociatalgia apresentada pelo autor é de difícil controle álgico, havendo indicação de tratamento clinico e fisioterápico, sem previsão de alta.

Quanto à qualidade de segurado, o autor alega ser trabalhador rural.

Para provar a atividade rural, a parte autora apresentou como prova material (ID 358625379):

- Contrato de arrendamento agrícola em nome do autor, qualificado como agricultor na data de 18/04/2021.

- Notas fiscais de produtos rurais em nome do autor e seu núcleo familiar nos anos de 2018 a 2023.

Os documentos apresentados são suficientes como prova material para o reconhecimento da atividade rural da parte autora durante os períodos neles descritos.

Dessa forma, restou comprovada a qualidade de segurado e o cumprimento da carência necessária até a data do requerimento administrativo, em 07/02/2023.

Assim sendo, é devido o benefício de auxílio-doença, nos termos do artigo 59, da Lei Federal no. 8.213/91.

Conforme jurisprudência consolidada, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do seu pedido administrativo e, na sua ausência, na data da citação (Súmula no 576, do Superior Tribunal de Justiça).

É possível a ressalva quando fixada a incapacidade em momento posterior ao requerimento administrativo. Na hipótese de benefício cessado indevidamente, o termo inicial deve corresponder ao dia seguinte ao da cessação indevida.

Dessa forma, é devido o benefício a partir do requerimento administrativo em 07/02/2023.

Quanto ao prazo de duração, nos termos dos artigos 101 da Lei n. 8.213/1991 e 71 da Lei n. 8.212/91, o benefício de auxílio-doença tem caráter temporário, de modo que a autarquia previdenciária não está impedida de reavaliar em exame médico as condições laborais do segurado.

A Lei Federal n. 8.213/91:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. (Redação dada pela Lei n. 9.876, de 26.11.99)

(...).

§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela Lei n. 13.457, de 2017).

§ 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 13.457, de 2017)

§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 13.457, de 2017)

§ 11. O segurado que não concordar com o resultado da avaliação da qual dispõe o § 10 deste artigo poderá apresentar, no prazo máximo de trinta dias, recurso da decisão da administração perante o Conselho de Recursos do Seguro Social, cuja análise médica pericial, se necessária, será feita pelo assistente técnico médico da junta de recursos do seguro social, perito diverso daquele que indeferiu o benefício. (Incluído pela Lei n. 13.457, de 2017).

(...)

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1o. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

A lei determina que o magistrado fixe data para a alta programada, "sempre que possível".

A alta programada ora instituída por lei não impede a realização de perícia para se aferir a necessidade ou não de manutenção do auxílio-doença.

Considerando que o período da incapacidade já transcorreu, é razoável a fixação da data de cessação do benefício (DCB) em 120 (cento e vinte) dias, a contar deste acórdão, nos termos do artigo 60, § 9o, da Lei Federal 8.213/91, notadamente porque a parte autora pode requerer a prorrogação administrativa nos termos da lei.

Apliquem-se para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual De Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente à taxa Selic.

Por tais fundamentos, dou provimento à apelação da parte autora.

Inverto o ônus sucumbencial. Condeno a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% da condenação até a data da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluídas as prestações vencidas após a sua prolação, nos termos da Súmula no. 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Juíza Federal

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA: Com fundamento no preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, a Ilustre Relatora votou no sentido de conceder o benefício.

E, a par do respeito e da admiração que nutro pela Ilustre Relatora, dela divirjo.

Pretende a parte autora, nestes autos, a concessão de benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, sob a alegação de que é segurado especial por período equivalente ao da carência exigida e está incapacitado para o exercício da sua atividade laboral.

Com efeito, no caso do segurado especial, não se exige o cumprimento da carência, que é o número mínimo de contribuições exigido para obtenção de um benefício previdenciário, mas deve o requerente comprovar que, no período imediatamente anterior ao requerimento, exerceu atividade rural, ainda que de forma descontínua, por período correspondente ao da carência exigida para a obtenção do benefício, que, no caso de benefício por incapacidade, é de 12 meses. E, no tocante ao trabalhador rural boia-fria, diarista ou volante, a despeito da controvérsia existente, aplica-se a mesma regra, conforme entendimento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 554/STJ; REsp repetitivo no 1.321.493/PR, 1a Seção, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2012).

Com efeito, a comprovação do tempo de serviço em atividade rural, seja para fins de concessão de benefício previdenciário ou para averbação de tempo de serviço, deve ser feita mediante a apresentação de início de prova material, conforme preceitua o artigo 55, parágrafo 3o, da Lei no 8.213/91, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, entendimento cristalizado na Súmula no 149/STJ: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

Todavia, considerando as precárias condições em que se desenvolve o trabalho do lavrador e as dificuldades na obtenção de prova material do seu labor, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem admitido, como início de prova material, desde que corroborado por prova testemunhal firme e coesa, (i) documentos diversos daqueles previstos no artigo 106, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, cujo rol não é taxativo, mas sim, exemplificativo (Tema Repetitivo no 642/STJ; REsp repetitivo no 1.354.908/SP, 1a Seção, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/02/2016); (ii) documentos que atestam a condição de rurícola do cônjuge, cuja qualificação pode estender-se à esposa (Súmula no 6/TNU; AgInt no REsp no 1.928.406/SP, 1a Turma, Relatora Ministra Regina Costa, DJe 15/09/2021; AgRg no AResp no 188.059/MG, 2a Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 11/09/2012); e (iii) documentos que abranjam parte do período em que se pretende comprovar o exercício da atividade rural (Tema Repetitivo no 638/STJ; Recurso Especial Repetitivo no 1.348.633/SP, 1a Seção, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 5/12/2014; Súmula no 577/STJ).

Constam, dos autos, os seguintes documentos, contemporâneos ao período em que se pretende comprovar a atividade rural, necessária à obtenção do benefício:

- Contrato de arrendamento agrícola em nome do autor, qualificado como agricultor na data de 18/04/2021.

- Notas fiscais de produtos rurais em nome do autor e seu núcleo familiar nos anos de 2018 a 2023.

Tais documentos, isoladamente, não bastam para demonstrar a alegada condição de segurado especial, nos termos do artigo 39, inciso I, da Lei no 8.213/1991, constituindo mero início de prova material, que deve necessariamente ser corroborado por prova testemunhal.

Não é o caso, contudo, de se julgar improcedente o pedido ou mesmo extinguir o feito, sem resolução do mérito, pois a parte autora requereu expressamente a realização de prova testemunhal, como se vê do ID 358625472, o que não foi apreciado pelo Juízo de origem.

E, ao julgar o feito, sem propiciar a oitiva de testemunhas, conforme requerido pela parta autora, o Juízo de origem vulnerou o princípio da ampla defesa, insculpido no artigo 5o da Constituição Federal, que diz:

"LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes."

Cabe lembrar, nesse sentido, anotação jurisprudencial dos ilustres Theotônio Negrão et alii, em seu Código de Processo Civil e legislação processual em vigor (São Paulo, Saraiva, 2016, nota "6" ao artigo 370 do CPC/2015, pág. 441):

"O indeferimento de realização de provas, possibilidade oferecida pelo art. 130 do CPC, não está ao livre arbítrio do juiz, devendo ocorrer apenas, e de forma motivada, quando forem dispensáveis e de caráter meramente protelatório" (STJ-1a T., REsp 637.547, Min. José Delgado, j. 10.8.04, DJU 13.9.04).

O julgamento antecipado da lide deve acontecer quando evidenciada a desnecessidade de produção de prova; de outro modo, caracterizado fica o cerceamento de defesa" (RSTJ 48/405).

"Se a pretensão do autor depende da produção da prova requerida, esta não lhe pode ser negada, nem reduzido o âmbito de seu pedido com um julgamento antecipado, sob pena de configurar-se uma situação de autêntica denegação de Justiça" (RSTJ 21/416). No mesmo sentido: RJM 189/95 (AP 1.0027.07.134463-7/001).

Desse modo, o julgamento da lide, sem a oitiva de testemunhas, requerida pela parte autora de forma expressa e justificada, consubstanciou-se em evidente cerceamento do direito constitucional à ampla defesa.

Destaco, por fim, que a realização da prova se destina a alcançar o convencimento do Magistrado, cabendo a ele determinar, de acordo com o CPC/2015, de ofício ou a requerimento da parte, as provas necessárias ao julgamento do mérito (artigo 370, caput), bem como a realização de nova perícia, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (artigo 480, caput).

A esse respeito, confira-se anotação do Ilustre Theotônio Negrão et alii, em seu Código de Processo Civil e legislação processual em vigor (São Paulo: Saraiva, 2016; 47a edição, pág. 497) ao referido artigo 480:

"É viável determinar, de ofício, inclusive, em 2o grau, a realização de nova perícia, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (RJTJERGS 249/165)." (nota "3")

Ante o exposto, divergindo do voto da Ilustre Relatora, para reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, DE OFÍCIO, DESCONSTITUO a sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para que se dê prosseguimento ao feito, com a realização de prova testemunhal e a prolação de nova sentença, e JULGO PREJUDICADO o apelo.

É COMO VOTO.

/gabiv/asato

DECLARAÇÃO DE VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA: Considerando que restei vencida, relativamente à matéria preliminar, passo ao exame do mérito do pedido.

Como explicitei, anteriormente, os documentos que instruem o feito, isoladamente, não bastam para demonstrar a condição de segurado especial pelo período previsto no artigo 39, inciso I, da Lei no 8.213/1991.

Considerando que o conjunto probatório foi insuficiente à comprovação da atividade rural pelo período previsto em lei, seria o caso de se julgar improcedente a ação, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus probatório que lhe cabe, ex vi do art. 373, I, do CPC/2015.

Entretanto, o entendimento consolidado pelo C. STJ, em julgado proferido sob a sistemática de recursos repetitivos, conforme art. 543-C, do CPC/1973 é no sentido de que a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem resolução do mérito propiciando a parte autora intentar novamente a ação caso reúna os elementos necessários.

Por oportuno, transcrevo:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No. 8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS DESPROVIDO.

1. Tradicionalmente, o Direito Previdenciário se vale da processualística civil para regular os seus procedimentos, entretanto, não se deve perder de vista as peculiaridades das demandas previdenciárias, que justificam a flexibilização da rígida metodologia civilista, levando-se em conta os cânones constitucionais atinentes à Seguridade Social, que tem como base o contexto social adverso em que se inserem os que buscam judicialmente os benefícios previdenciários.

2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção legal que lhe garante a flexibilização dos rígidos institutos processuais. Assim, deve-se procurar encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado.

3. Assim como ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística civil em razão do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas.

4. A concessão de benefício devido ao trabalhador rural configura direito subjetivo individual garantido constitucionalmente, tendo a CF/88 dado primazia à função social do RGPS ao erigir como direito fundamental de segunda geração o acesso à Previdência do Regime Geral; sendo certo que o trabalhador rural, durante o período de transição, encontra-se constitucionalmente dispensado do recolhimento das contribuições, visando à universalidade da cobertura previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos por meio de distribuição de renda pela via da assistência social.

5. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.

6. Recurso Especial do INSS desprovido."

(REsp no 1352721/SP, Corte Especial, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 28/04/2016).

Ausente conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, impõe-se reconhecer a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, com a extinção sem resolução do mérito e a consequente possibilidade de a parte autora intentar novamente a ação, caso reúna os elementos necessários a tal iniciativa.

Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Assim, provido o apelo da parte autora interposto na vigência da nova lei, ainda que parcialmente, descabida, no caso, a sua condenação em honorários recursais.

Ante o exposto, divergindo do voto da Ilustre Relatora, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para extinguir o processo sem resolução de mérito.

É COMO VOTO.

/gabiv/asato

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO. QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA DEMONSTRADAS. TERMO INICIAL NO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ALTA PROGRAMADA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, sob fundamento de inexistência de incapacidade laboral, com condenação em honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra incapacidade laborativa da parte autora apta a justificar a concessão de benefício por incapacidade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da qualidade de segurado e da carência necessários à concessão do benefício previdenciário.III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefícios por incapacidade exige a demonstração de incapacidade laborativa, qualidade de segurado e cumprimento da carência mínima, nos termos dos arts. 42, 59 e 25, I, da Lei no 8.213/91.

A prova pericial conclui pela inexistência de incapacidade laboral, diagnosticando dor lombar mecanopostural sem repercussão funcional limitante.

O juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial e pode valorar o conjunto probatório de forma fundamentada, conforme arts. 371 e 479 do CPC.

Os documentos médicos apresentados demonstram que a lombociatalgia apresentada pelo autor é de difícil controle álgico, com indicação de tratamento clínico e fisioterápico sem previsão de alta, evidenciando incapacidade na data do requerimento administrativo.

A parte autora comprova a atividade rural mediante início de prova material consistente em contrato de arrendamento agrícola e notas fiscais de comercialização de produtos rurais em seu nome e de seu núcleo familiar entre os anos de 2018 e 2023.

A documentação apresentada é suficiente para comprovar a qualidade de segurado e o cumprimento da carência até a data do requerimento administrativo.

Comprovada incapacidade temporária, é devido o benefício de auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O auxílio-doença possui natureza temporária e admite fixação de alta programada, sendo razoável estabelecer a data de cessação do benefício em 120 dias contados do acórdão, nos termos do art. 60, § 9o, da Lei no 8.213/91, facultada a prorrogação administrativa.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O magistrado pode afastar a conclusão do laudo pericial quando o conjunto probatório demonstra incapacidade laborativa em sentido diverso.

A comprovação da atividade rural por início de prova material, corroborada pelos documentos do núcleo familiar, é suficiente para demonstrar a qualidade de segurado do trabalhador rural.

Comprovada incapacidade temporária, é devido o benefício de auxílio-doença desde o requerimento administrativo.

O auxílio-doença possui natureza temporária e admite fixação de alta programada pelo prazo de 120 dias, sem prejuízo de prorrogação administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 15, 25, I, 26, II, 27-A, 42, 59, 60, §§ 8o a 11, 62, 86 e 151; CPC/2015, arts. 371, 464 e 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 576; STJ, Súmula no 111; STJ, Tema 1105.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a SÉTIMA TURMA, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, COM QUEM VOTARAM O DES. FEDERAL MARCELO VIEIRA, O DES. FEDERAL ERIK GRAMSTRUP E O DES FEDERAL MARCUS ORIONE, SENDO QUE A DES. FEDERAL INÊS VIRGÍNIA QUE, INICIALMENTE, DE OFÍCIO, DESCONSTITUIA A SENTENÇA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM, PREJUDICADO O APELO, VENCIDA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

LAVRARÁ O ACÓRDÃO A RELATORA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão